Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Representação para apurar supostas irregularidades na gestão do Hospital Federal da Lagoa (HFL).

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades na gestão do Hospital Federal da Lagoa (HFL), especialmente quanto a contratos de obras de engenharia e ao processo de descentralização da gestão para a Fiocruz, formalizado pela Portaria-GM/MS 8.035/2025; Considerando que as alegações referentes à ineficiência em aquisições e força de trabalho remetem a recomendações do Acórdão 869/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, as quais foram tornadas insubsistentes pelo Acórdão 1898/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, em razão da mudança de perfil assistencial e do modelo de gestão do HFL; Considerando que o processo de reestruturação da rede federal de hospitais no Rio de Janeiro, incluindo a transferência provisória da gestão do HFL para a Fiocruz, está sendo acompanhado pelo Tribunal no âmbito do processo de fiscalização sistêmica TC Processo 008.539/2025-1 ; Considerando que as alegações de que gestor teria "mentido" ao Poder Judiciário ou de que pessoas sem cargo estariam efetuando gastos carecem de elementos probatórios mínimos, sendo apresentadas de forma genérica e sem correlação direta com os documentos anexados; Considerando que, quanto ao recebimento de obras de engenharia, o representante confunde o instituto da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - obrigação do executor da obra - com o ato administrativo de recebimento do objeto, que compete ao fiscal do contrato ou comissão designada, não havendo comprovação de ilegalidade nos documentos apresentados; Considerando as razões expostas na instrução técnica elaborada pela unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 30) ao representante e ao Hospital Federal da Lagoa e arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.399/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Hospital Federal da Lagoa. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.